Tribunal: TJMT
Processo: 1047657-61.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047657-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELINDES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 078.295.231-34 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ BARRIENTO - CPF: 302.604.178-58 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA APLICATIVO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença condenatória ao pagamento de R$ 12.510,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais em favor de consumidor idoso vítima de fraude bancária praticada mediante pagamento de boletos via aplicativo. O agravante alegou impossibilidade de julgamento monocrático, culpa exclusiva do consumidor, inexistência de falha na prestação do serviço e requereu a reforma da condenação ou a redução dos valores arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático do recurso; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário diante de movimentações atípicas na conta do consumidor; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis; e (iv) verificar a adequação da multa por recurso protelatório e dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, IV, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a matéria possui entendimento consolidado, sendo aplicável ao caso a Súmula 479 do STJ sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras em fraudes bancárias.

4.

As transações impugnadas apresentam padrão flagrantemente incompatível com o histórico financeiro do consumidor, idoso de 82 anos, circunstância que evidencia falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

5.

A instituição financeira tinha conhecimento prévio da vulnerabilidade da conta do consumidor em razão de fraude anterior idêntica, mas deixou de implementar mecanismos adicionais de proteção, como biometria facial ou verificação de geolocalização.

6.

Cabia ao banco comprovar que as operações foram realizadas pelo consumidor ou em dispositivo previamente autorizado, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Os danos materiais restaram comprovados pelos extratos bancários e comprovantes de pagamento que demonstram a subtração indevida de R$ 12.510,00 da conta bancária do recorrido.

8.

O dano moral decorre da falha sistêmica, da resistência injustificada da instituição financeira em solucionar administrativamente o problema e da necessidade de o consumidor idoso recorrer novamente ao Judiciário para reaver valores essenciais à sua subsistência.

9.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

10.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atendem aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

11.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias decorre da falha na prestação do serviço e do risco da atividade, especialmente quando não detectadas movimentações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.

2.

A ausência de comprovação de autenticação válida das operações fraudulentas impede o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor.

3.

A resistência injustificada da instituição financeira em solucionar administrativamente fraude evidente configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 932, IV, e 1.021, §4º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que o condenou a restituir R$ 12.510,00 por danos materiais e a pagar R$ 3.000,00 a título de danos m
orais ao consumidor ELINDES PEREIRA DOS SANTOS, id. 324481872.

Em suas razões, o b
anco agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático por entender que a matéria não estaria pacificada nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. No mérito, reitera as teses de culpa exclusiva do consumidor, alegando que as operações foram realizadas mediante uso de senha e token, sem falha no sistema de segurança, e pede a reforma do julgado para afastar as condenações ou reduzir o valor dos danos morais e dos honorários advocatícios.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão e aplicação de multa por caráter protelatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de dialeticidade arguida pela agravada, uma vez que, embora o agravante reitere teses da inicial, é possível extrair o inconformismo voltado contra a valoração probatória adotada na decisão monocrática, o que satisfaz o requisito de admissibilidade.

No que tange à preliminar de inadequação do julgamento monocrático, é preciso esclarecer que o artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao relator decidir o recurso individualmente quando a matéria já possui entendimento consolidado ou amparo em súmulas dos tribunais superiores. O tema de fraudes bancárias e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras é objeto da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo rotina diária nestas Turmas Recursais. De qualquer modo, o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado supre qualquer eventual nulidade, garantindo o princípio da colegialidade.

Quanto ao mérito, os fatos revelam falha evidente na segurança bancária. O autor, senhor de 82 anos, teve R$ 12.510,00 subtraídos de sua conta via pagamento de boletos por aplicativo. Analisando detidamente os extratos bancários acostados aos autos (id. 324481428), percebe-se que as transações impugnadas apresentam uma movimentação flagrantemente atípica. Enquanto o histórico do autor mostra saques e compras rotineiras de valores modestos, compatíveis com suas necessidades diárias, o débito súbito de R$ 12.500,00 destoa completamente de seu perfil de consumo. Essa atipicidade deveria ter sido detectada pelos sistemas de segurança do banco, disparando bloqueios preventivos ou confirmações adicionais, o que não ocorreu.

Ademais, o histórico do processo mostra que não é a primeira vez que isso ocorre; o consumidor já havia sido vítima de fraude idêntica meses antes no mesmo banco, o que gerou uma ação judicial anterior com condenação da instituição (autos n. 1080776-24.2024.8.11.0041). Mesmo ciente da vulnerabilidade da conta de seu cliente idoso, o banco não adotou mecanismos de segurança reforçados, como biometria facial ou verificação de geolocalização para transações de valor elevado e fora do perfil do correntista.

Desse modo, incumbia à parte recorrente comprovar que as transferências foram efetivamente realizadas pelo recorrido ou que o aparelho utilizado para a sua realização havia sido previamente habilitado pelo consumidor. Contudo, tais provas não foram produzidas.

Quanto ao dano material, o prejuízo é concreto e comprovados pelos extratos bancários (ID 324481428) e comprovante de pagamento (ID 324481429), que demonstram a subtração indevida de R$ 12.510,00 (doze mil, quinhentos e dez reais) da conta do recorrido.

No que diz respeito aos danos morais, a configuração do abalo extrapatrimonial é cristalina e vai muito além de um mero aborrecimento cotidiano. Ficou devidamente provado que o consumidor, logo após detectar o desfalque em suas economias essenciais, buscou solucionar o conflito de forma pacífica e administrativa junto à instituição financeira. Conforme se extrai do documento de ID 324481431, o banco teve ciência inequívoca da contestação das transações, mas emitiu uma resposta genérica e evasiva, recusando-se a estornar os valores e ignorando a condição de vulnerabilidade do correntista idoso. Essa resistência injustificada em reparar um erro sistêmico evidente, obrigando um cidadão de 82 anos a ingressar pela segunda vez no Judiciário para reaver seu próprio sustento, demonstra um descaso que fere a dignidade da parte.

A perda do tempo útil e a angústia causada pela desídia administrativa do banco justificam plenamente a condenação, cujo valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função de compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva.

No que tange ao pedido de redução da verba honorária, fixada em 15% sobre o valor da condenação, entendo que o montante se mostra condizente com o trabalho realizado e a complexidade da causa, atendendo aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. De igual modo, mantenho o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual (art. 405 do Código Civil), não prosperando a tese de incidência apenas a partir do arbitramento.

Assim, a decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, com fundamentação clara, direta e suficiente, em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais. A análise das provas foi correta, a aplicação da legislação adequada, e a conclusão alcançada está em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026